Tribunal: TJSP
Processo: 2141488-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO LIMINAR – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ATO ILÍCITO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação que versa sobre responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado pela ré – Matéria referente a responsabilidade civil extracontratual, fundada em ato ilícito praticado por particular, de competência da Seção de Direito Privado I –

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO LIMINAR – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ATO ILÍCITO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação que versa sobre responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado pela ré – Matéria referente a responsabilidade civil extracontratual, fundada em ato ilícito praticado por particular, de competência da Seção de Direito Privado I – Art. 103 do RITJSP - Instrução de Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento – Efeito suspensivo revogado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141488-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
ALESSANDRO ESTEVES e MILENA INAIR ARAUJO RODRIGUES, é agravada
GISELE SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, ficando expressamente revogado o efeito suspensivo
outrora concedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141488-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36232
AGRV.No: 2141488-11.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGTES.:
ALESSANDRO
ESTEVES
E
OUTRO
(JUST.
GRAT./PRIOR.TRAM.)
AGDA. : GISELE SOARES (NÃO CITADA)
JUIZA PROLATORA: LIGIA DONATI CAJON
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
PEDIDO LIMINAR
RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL

ATO
ILÍCITO

COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação que versa sobre
responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito
praticado pela ré
Matéria referente a responsabilidade
civil extracontratual, fundada em ato ilícito praticado por
particular, de competência da Seção de Direito Privado I
Art. 103 do RITJSP - Instrução de Trabalho SEJ0001, do
Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP

Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa
determinada a uma das Câmaras competentes para o
julgamento Efeito suspensivo revogado.”
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 23.06.2020, tirado de ação de indenização
por danos morais c.c. pedido liminar, em face da r.
decisão
proferida
em
11.05.2020
e
publicada
aos
15.06.2020, que manteve o indeferimento do pedido de
tutela
antecipada
formulado
pelos
autores,
ora
agravantes, pois estes não cumpriram com o disposto no
art. 19, do Marco Civil da Internet, não indicando o URL
e a página do facebook questionada.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
por diversas vezes solicitaram a denúncia do facebook,
mas não foram atendidos, sendo que basta oficiar o
facebook para apresentar a solicitação da URL, documentos
que são de uso exclusivo da página, e não emitem nenhum
comprovante. Afirmam que tem apenas prints das telas da
internet, contendo as aludidas publicações ofensivas, e
também as ligações realizadas à agravada, solicitando a
retirada das publicações, o que não foi atendido pela
mesma. Aduzem que não há razão para manter os vídeos no
ar, devendo ser imediatamente retirados da mídia facebook, pois denigrem a imagem dos agravantes,
maculando sua boa reputação. Afirmam, ainda, que acaso a
agravada tivesse se sentido ofendida pelas conversas
tidas entre o primeiro agravante e ela, por serem um ex-
casal, deveria ter procurado a autoridade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141488-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
competente, e jamais expor a imagem dos agravantes
publicamente. Aduzem, por fim, que estão presentes os
requisitos legais para a concessão da tutela pretendida,
nos termos do art. 300, do NCPC, para o fim de oficiar o
administrador do facebook, para retirar todo o conteúdo
que difama a honra e a imagem da segunda agravante, bem
como para bloquear a ré, ora agravada, impedindo-a de
acessar a rede social em questão. Requerem a concessão de
efeito suspensivo, e ao final, a reforma da r. decisão
agravada (fls. 01/18).
Recurso
processado
com
suspensividade,
dispensada a contraminuta ante a ausência de citação
válida nos autos de origem (fls. 74/76).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. pedido liminar, ajuizada por Alessandro
Esteves e Milena Inair Araujo Rodrigues, ora agravantes,
em face de Gisele Soares, ora agravada.
Alegam os autores, em sua inicial, que são
namorados atualmente e que sofreram ofensas públicas
lançadas pela ex-esposa do autor Alessandro, através da
rede social Facebook, consistentes em vídeos publicados,
citando os nomes de ambos, difamando-os e caluniando-os,
por esta não aceitar o fim do relacionamento.
Sentindo-se lesados, em razão das ofensas
à sua imagem, e dos crimes cometidos publicamente,
ingressaram com a presente ação indenizatória, buscando
danos morais e a retirada de todo conteúdo indevidamente
publicado na rede social Facebook.
Em decisão inicial a MM. Juíza “a quo”
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos
autores, consistente em oficiar o administrador do
Facebook, para retirar todo o conteúdo que menciona as
difamações à parte autora, bem como o bloqueio da conta
da parte ré, para não ter acesso à referida rede social
(fls. 35).
Contra esta r. decisão insurgem-se os
autores, ora agravantes.
Dispõe o art. 103 do Regimento Interno,
que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141488-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Segundo
Moacyr
Amaral
Santos,
in
“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, a causa
de pedir próxima está nos fundamentos e a causa remota
encontra-se no fato gerador do direito.
Simples leitura da inicial é suficiente
para inferir que o pedido de indenização por danos morais
está fundado em responsabilidade civil extracontratual,
decorrente de ato ilícito praticado pela ré.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
extracontratual, fundada em ato ilícito praticado por
particular,
a
competência
para
o
processamento
e
julgamento do presente recurso é, portanto, de uma das
Câmaras da Subseção I de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em conformidade com a Instrução de
Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência
deste Egrégio Tribunal, que estabeleceu a competência
preferencial das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado para
o
julgamento
de
“ações
de
responsabilidade
civil
extracontratual, salvo a do Estado”.
Sobre o tema, veja-se:
“Responsabilidade
Civil.
Publicação
ofensiva em rede social, denegrindo a imagem da pessoa
jurídica autora. Matéria não inserida na competência
desta Terceira Subseção de Direito Privado, vez que se
trata de ação de responsabilidade civil extracontratual,
relacionada com matéria da Primeira Subseção, incidindo
na regra do artigo 5o, incisos I.29 da Resolução no
623/2013, com as alterações da Resolução no 693/2015.
Apelo
não
conhecido.
Redistribuição
determinada.”
(TJSP; 32a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1015123-40.2018.8.26.0309; Rel. Ruy Coppola; julgado em
22/01/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO. Ação de
indenização
por
dano
moral.
Responsabilidade
civil
extracontratual do réu que teria ofendido a autora em uma
rede social. Matéria afeta à competência da 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.”
(TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1008760-93.2016.8.26.0604; Rel. Flávio Cunha da Silva;
julgado em 14/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141488-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“APELAÇÃO Competência recursal - Ação de
indenização por
danos
morais
Ofensas realizadas
através de redes sociais - Ilícito extracontratual -
Matéria que se insere na competência da 1a a 10a Câmaras
da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
(artigo
5o,
I.29,
da
Resolução
no
623/2013)
-
Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.”
(TJSP; 14a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1000454-18.2016.8.26.0352; Rel. Achile Alesina; julgado
em 02/05/2019).
“Competência
recursal

Ação
de
indenização
Discussão sobre ilícito extracontratual

Responsabilidade civil
Matéria relativa à competência
da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça nos termos elencados no art. 5o I.29 da Resolução
623/2013, desta Egrégia Corte. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.” (TJSP; 18a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1003325-45.2016.8.26.0441;
Rel. Henrique
Rodriguero
Clavisio; julgado em 11/06/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM ANULATÓRIA DE
ATO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 1a
e a 10a, nos termos do art. 5o, inciso I, item I.29, da
Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJSP. Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição.”
(TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1003398-32.2016.8.26.0533; Rel. Jairo Oliveira Junior;
julgado em 07/06/2017).
“Competência
recursal
-
Ação
de
indenização por ato ilícito - Responsabilidade civil
extracontratual - Competência recursal de uma das Câmaras
entre a 1.a e a 10.a da Seção de Direito Privado deste
Tribunal - Remessa determinada. A competência para o
julgamento de recurso interposto contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil
extracontratual é de uma das Câmaras compreendidas entre
a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.”
(TJSP; 30a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
0006629-69.2009.8.26.0197;
Rel. Orlando
Pistoresi;
julgado em 13/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141488-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“Ação fundada na prática de ato ilícito
extracontratual que não é matéria afeta à competência
desta Câmara Matéria de competência de uma dentre as 1.a
e 10.a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal
Resolução n.o 194/04, do Col. Órgão Especial (art. 2.o,
inc. III, letra 'a'),alterada pela Resolução n.o 281/06 e
Provimento n.o 63/04 (Anexo I, inc. XXVII) Recurso não
conhecido, com determinação” (TJSP; 11a Câmara de Direito
Privado;
Apelação
no
9266525-46.2008;
Rel.
Walter
Fonseca; julgado em 17/05/2012).
Confira-se, ainda, julgado proferido pela
Seção de Direito Privado I em caso similar:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cerceamento defesa -
Inocorrência Elementos constantes dos autos suficientes
para solução da demanda - Juiz que é o destinatário final
das provas Causa madura para julgamento - Dano moral
configurado - Publicação de conteúdo ofensivo e vexatório
feito pelo réu no 'facebook' capaz de abalar a honra do
autor
Réu que, alegando ser credor do autor em razão
de transação comercial, publicou imagens dele na rede
social, oferecendo recompensa para quem o encontrasse, e
promovendo ameaças ao autor, inclusive de morte, caso não
houvesse pagamento
Dano moral configurado - Valor da
indenização
(R$
10.000,00)
fixado com moderação, observando o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso desprovido.” (TJSP; 6a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1006721-18.2018.8.26.0196;
Rel. Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves; julgado em 16/12/2019).
Ante
o
exposto,
por
se
tratar
de
responsabilidade civil extracontratual, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras competentes para o julgamento do feito.
Não se conhece do recurso, ficando expressamente revogado o efeito suspensivo outrora concedido.
Salles Vieira, Relator